Tribunal: TJSP
Processo: 2054009-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
- Compra e venda – Pedido de realização de arresto de bens e direitos dos réus - Presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar - Indeferimento, porém, de pedido de decretação de indisponibilidade de bens e de lançamento do nome do réu na Central de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Prov. CNJ no 39/2014 – Não tendo sido esgotados todos os meios para localização de bens, não há

Ementa:
- Compra e venda – Pedido de realização de arresto de bens e direitos dos réus - Presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar - Indeferimento, porém, de pedido de decretação de indisponibilidade de bens e de lançamento do nome do réu na Central de Indisponibilidade de Bens, criada pelo Prov. CNJ no 39/2014 – Não tendo sido esgotados todos os meios para localização de bens, não há causa para a decretação da indisponibilidade. Além disso, o sistema CNIB tem âmbito restrito de aplicação - Agravo provido em parte.